Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-30.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705236-30.2018.8.07.0020 RECORRENTE: FERREIRA &amp; CAVALCANTE CONSTRUTORA LTDA - ME RECORRIDA: IANE LOPES NUNES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Rescisão de compra e venda imobiliária com garantia fiduciária. Programa Minha Casa Minha Vida. Competência da Justiça do DF. Legitimidade passiva ad causam. Cerceamento de defesa. Gratuidade. Indenização por danos materiais e moral. 1. É desnecessária a formação litisconsorcial passiva com a CEF e a União pelo fato do imóvel integrar programa habitacional cujos recursos são geridos pela primeira que, no entanto, não firmou o contrato nem experimentará prejuízo decorrente do julgamento da presente demanda, cujas partes estão sujeitas à jurisdição da Justiça do DF. 2. Os réus têm legitimidade para responder à demanda de desconstituição de negócio do qual são partes c/c indenização a ele vinculada. 3. O indeferimento de prova oral desnecessária não configura cerceamento de defesa. A prova documental é suficiente para o julgamento da causa. 4. A presunção juris tantum inerente à declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural, sobretudo quando corroborada por elementos constantes dos autos, resiste à impugnação abstrata e desprovida de lastro probatório. 5. A rescisão do negócio por culpa da vendedora enseja o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição dos valores pagos pela compradora e pelo qual responde solidariamente a instituição financeira, integrante da cadeia de consumo. 6. É devido também, apenas pela vendedora, o ressarcimento dos alugueis pagos a terceiro pela compradora, que não recebeu o imóvel adquirido, e a compensação por dano moral. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026 do CPC, defendendo que os embargos declaratórios opostos não foram protelatórios, razão pela qual deveria ser afastada a multa fixada; c) artigos 369 e 370, ambos do CPC, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de provas orais. Afirma que a Lei 9.514/97 não foi observada diante da inadimplência por parte da recorrida. Assevera ser descabida a condenação cumulativa de danos materiais e do reembolso dos aluguéis pagos pela recorrida, por força dos princípios do ne bis in idem e da vedação ao locupletamento ilícito. Por fim, pede a admissão do Banco do Brasil como responsável solidário para a prestação dos danos materiais e morais. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em petição de ID 26029906, Jaques Maurício Ferreira Veloso de Melo, na qualidade de ex advogado da ora recorrente, requer a exclusão do seu nome do presente feito, devendo constar cadastrado o advogado TELSON LUÍS CAVALCANTE FERREIRA, OAB/DF 28.294, conforme solicitado no substabelecimento de ID 25713306, o qual possui poderes conforme procuração de ID 11484160. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a fixação dos honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 1.026 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de serem os embargos de declaração manifestamente protelatórios, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 369 e 370, ambos do CPC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório” (AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021. Melhor sorte não colhe o apelo quanto às demais teses acima elencadas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Veja-se, ainda o AgInt no AREsp 1761558/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021. Determino a exclusão do nome do ex advogado da parte recorrente no presente feito, Jaques Maurício Ferreira Veloso de Melo, conforme requerido na Petição de ID 26029906, devendo constar o nome do advogado TELSON LUÍS CAVALCANTE FERREIRA, OAB/DF 28.294. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023